Tribunal: CARF
Processo: 19515.720643/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720643/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.777 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Havendo declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
de dispositivo legal utilizado na fundamentação do lançamento há que se
declarar a sua nulidade.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720643/2012-43
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720643/2012-43

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 29/03/2012, precisamente às 10:00, foi constituído o crédito tributário, ao
amparo do Auto de Infração DEBCAD no 37.247.377-0, ciência por AR em 30/03/2012, fls. 671,
para a cobrança de contribuições sociais previdenciárias correspondentes às competências de
01/2008 a 12/2008, Rubrica Cooperativa de Trabalho (médico), em R$ 403.616,35, com o
acréscimo de Multa de Ofício em R$ 302.712,27 e Juros de R$ 153.091,24, totalizado R$
859.419,86, conforme fls. 648 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado de fls. 660 e ss,
descrevendo fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal no 0819000.2011.03470, de início em 24/11/2011 (ciência), fls.
04/06 e encerramento em 29/03/2012, fls. 670.
Em apertada síntese a autoridade tributária verificou, a partir de escrituração
contábil e Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF, a falta de recolhimento de
contribuições incidentes sobre pagamentos realizados a cooperados intermediado por cooperativa
de trabalho, que prestou serviços de saúde. Consta também do relatório a judicialização quanto à
regra matriz de incidência previdenciária, atacada em ação mandamental, Processo no
2000.61.00.015712-1, com concessão de segurança nos seguintes termos:
"Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR, para suspender a exigibilidade da
contribuição prevista no art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei n°
9.876/99, ficando a impetrante desobrigada de proceder ao recolhimento de quinze por
cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura relativa a serviços a ela prestados por
cooperativas, até decisão final."
Segundo o relatório, foi aplicada a multa mais benéfica, ante às modificações
legislativas:
7.3.4 Cumpre ressaltar que a edição da Medida Provisória n°449, de 03/12/2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/09, de 27/05/2009, provocou efeitos
tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a sua vigência.
Entretanto, o Código Tributário Nacional - CTN prevê, em seu art. 106, inciso II, alínea
"c", que a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Assim sendo, embora o período de
apuração ora auditado contenha períodos anteriores e posteriores à data da edição da
MP n°449/2008, faz-se necessário verificar, no período anterior a edição da Medida
Provisória, qual penalidade de multa é a menos onerosa ao contribuinte, ou seja, a
oriunda da legislação ao tempo da prática ou a da legislação atual. Por esta razão
apresentamos, em anexo, a planilha "Safis - Comparação de multas". Nesta planilha, ao
examinar a coluna "MULTA MENOS SEVERA", verificamos que a multa atual, que
corresponde a multa de ofício de 75%, é a mais benéfica e, por essa razão, não será
lavrada a multa por descumprimento da obrigação acessória descrita no item 7.3.
Os autos do processo administrativo foram instruídos por cópia dos
procedimentos realizados e dos documentos relacionados com o fato gerador previdenciário, fls.
02/647.

Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720643/2012-43

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a interessada apresentou defesa em 27/04/2011,
peça juntada a fls. 674 e ss, comunicando primeiramente a existência de ação judicial que ataca o
dispositivo legal utilizado na exação, contudo entendendo extensão maior no contencioso
administrativo, já que também se discute sanções impostas.
A autuada entende ser descabida a aplicação da multa de ofício, já que não
fez recolhimento tributário por estar acobertada pelo manto de decisão judicial. Para além
disso, também cita enunciado deste Conselho, Súmula Carf no 17, quanto ao descabimento da
penalidade imposta.
Também invocou todos os fundamentos de fato e de direito utilizados na petição
inicial da ação mandamental e as respectivas decisões da justiça.
Requereu ao final a improcedência da exação e cancelamento do débito fiscal.
Juntou cópia de documentos, fls. 721/754.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
– DRJ/JFA julgou a impugnação parcialmente procedente em 16/10/2013, conforme Acórdão
no 09-47.397, fls. 758 e ss, conforme ementa abaixo transcrita, retirando do lançamento a
multa de ofício:
MULTA DE OFÍCIO. LIMINAR. DECISÕES JUDICIAIS.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, tendo a decisão de primeiro e segundo grau deferido a segurança pleiteada.
A interessada foi regularmente notificada da decisão de origem em 02/12/2013,
conforme fls. 766/767.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 814, interpôs em
30/12/2013, peça juntada a fls. 768 e ss, recurso voluntário, contrapondo-se à decisão de origem
quanto a parte do decisum “Crédito Tributário Mantido em Parte”, pois entende estar suspensa
sua exigibilidade, nos termos em que reza o art. 151, IV e V do Código Tributário Nacional -
CTN; para além disso, também se considera desobrigada ao recolhimento do crédito
previdenciário, por força da concessão de segurança em ação mandamental e prossegue:
Consequentemente, não há que se falar em manutenção do crédito tributário, devendo a
r. decisão de fls. ser reformada para deixar expresso que, além de descabida a
exigência de multa, o crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade
suspensa, pois da forma como se encontra redigido o acórdão poderá ensejar
dúvida sobre a possibilidade do sujeito ativo exigir o seu pagamento, não obstante
aludida discussão ainda se encontrar "sub judice", sendo que as decisões de 1a e 2a
instâncias já reconheceram a nulidade da citada cobrança, cabendo ainda ressaltar que o
recurso interposto pelo Erário não foi recebido no efeito suspensivo. (grifo do autor)
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720643/2012-43

Por derradeiro requereu a reforma da decisão a quo, para que seja declarado
expressamente “que o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa, mantida a
exclusão do lançamento da multa de 75% aplicada”.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Examino primeiramente os fundamentos da exação, fls. 25, que diz:
227 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVIÇOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 01/2008 a 12/2008
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei n. 9.876 de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art.201, III (na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). (grifo do
autor)
Há que se destacar que o art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, utilizado como
fundamento foi declarado inconstitucional em 23/04/2014 pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838, de ementa abaixo transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária,
na forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.777 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720643/2012-43

4.
O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Diante do exposto, considerando os termos em que reza o art. 62, §1o, inc. I do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, tenho por NULA a autuação, vez que fulminado o seu
fundamento jurídico.
III.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 826
DF CARF MF
Original